Tribunal: STF
Processo: Rcl 37406
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010267-39.2018.5.15.0040, que, ao deferir reajuste salariais a servidor do Município de Cruzeiro/SP, com apoio na interpretação das Leis Municipais 4.479/16 e 4.456/16, teria afrontado as Súmulas Vinculantes 10 e 37.
    Sustenta-se, em síntese, que a “vinculação estabelecida pelo Judiciário do reajuste concedido por Lei aos servidores do Poder Executivo ao mesmo índice concedido aos servidores do Poder Legislativo, configura a concessão de isonomia por decisão judicial” e que o texto da Súmula 339 “é claro e não admite interpretação diversa, quanto estabelece a vedação de aumento de vencimento de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (eDOC 1, p. 11).
    Requereu-se a concessão da liminar para a suspensão da decisão ora reclamada e, no mérito, a procedência do pedido para a reforma do acórdão reclamada para os efeitos de se observar o enunciado da Súmula Vinculante 37.
    Em 29 de outubro de 2019, deferi a medida liminar (eDOC 15).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 20).
    Devidamente citada, a parte beneficiária não apresentou contestação (eDOC 22). 
    Deixei de solicitar a manifestação da Procuradoria-Geral da República, por já constarem de processos idênticos a sua manifestação.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A decisão ora reclamada assim apreciou a matéria (eDOC 7, p. 19/20):
    “A Lei Municipal nº. 4.479/2016 concedeu a todos os servidores públicos vinculados ao Poder Executivo Municipal, extensivo aos inativos, pensionistas e servidores das autarquias Municipais, revisão salarial de 7%, devida a partir do mês referência fevereiro de 2016. 
    A Lei Municipal nº. 4.456/2016, em seu artigo 1º determinou a concessão a todos os servidores públicos da Câmara Municipal, extensivo aos inativos e pensionistas e aos subsídios dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-prefeito e dos Secretários Municipais, reposição salarial de 10,67%. 
    Houve, portanto, afronta ao artigo 37, X, da Constituição da República, que assim dispõe: 
    (…)
    O objetivo da revisão geral anual é atualizar as remunerações de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda, ressaltando que, se assim não fosse, inexistiria razão para tornar obrigatória a sua concessão anual, no mesmo índice e na mesma data. 
    Como consequência, a Câmara Municipal não pode conceder aumento real diferenciado aos seus servidores, somente podendo ser efetuado através de lei específica e não por meio de revisão geral, cujo pressuposto é recompor o poder aquisitivo em razão da inflação acumulada no ano anterior.
    Nada justifica conceder percentual diferenciado daquele concedido aos servidores do poder executivo, pois a inflação atinge a todos indistintamente.
    Embora os Poderes e Órgãos Constitucionais detenham competência para deflagrar processo legislativo acerca do instituto ora tratado, é recomendável, para que não se perca de vista a isonomia pretendida pelo inciso X do artigo 37 da Constituição da República, que uma vez definido um índice revisional por algum dos aludidos órgãos, tal índice seja adotado pelos demais.”
    A fundamentação contida no ato reclamado, segundo entendimento desta Corte, revela a utilização do princípio da isonomia para justificar aumento de vencimento, apesar da tentativa de enquadrá-lo como revisão anual geral, precisamente para se esquivar da proibição contida na SV 37, conforme bem observado pelo Ministro Dias Toffoli, quando do julgamento do AgR na Rcl 27.443 pela Segunda Turma (DJe de 18.12.2017), em sessão por mim presidida, cujo trecho transcrevo:
    “Conforme assentei na decisão agravada, a Súmula Vinculante nº 37 deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, a qual aprovada nos autos da PSV nº 88, por unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.
    […]
    No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJRJ que confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da ‘gratificação de gestão de sistemas administrativos’ ao recorrido, com o seguinte fundamento:
     ‘Pelo Princípio da Isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal’. (fl. 184)” (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14). 
    Prevaleceu o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal.
    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.
    O direito controvertido na ação objeto da presente reclamação está amparado no art. 1º da Lei Municipal nº 1.000/2009, que assim dispõe: 
    “Art. 1º Ficam incorporados às referências de vencimentos e salários dos cargos e empregos públicos municipais o Abono Especial de R$ 30,00 (trinta reais) e o Abono Especial por Assiduidade de 3% (três por cento) do respectivo salário base ou vencimento, concedidos pela Lei Complementar nº 988, de 19/01/2009, art. 1º ‘caput’ e parágrafo único”. 
    Também encontra-se agasalhado pelo art. 1º da Lei Municipal nº 1.121/2011, que determina: 
    “Art. 1º Fica incorporada, a partir de 01/04/2011, às referências de vencimentos dos cargos e empregos públicos municipais, a parcela mensal do Abono Especial concedido pela Lei Complementar nº 1.056, de 18.05.2010, no valor de R$ 100,00 (cem reais).
    Parágrafo único – Os valores dos padrões de vencimentos dos servidores públicos municipais passam a ser os constantes do Anexo único, que faz parte desta Lei Complementar.” 
    No caso, por se tratar de direito concedido em valor uniforme aos servidores públicos civis municipais, a parcela foi reconhecida pelo Juízo reclamado como “revisão geral anual”, cujo índice foi apurado a partir da ponderação entre os valores de R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 100,00 (cem reais) e a menor remuneração devida a servidor público civil da administração municipal, a fim de se garantir a isonomia remuneratória. 
    Em outras palavras, sob o fundamento de assegurar a isonomia entre servidores públicos municipais, o direito foi deferido pelo Poder Judiciário como parcela calculada em percentuais de 17,74% (dezessete inteiros e setenta e quatro por cento), entre 2009 e 2011, e de 18,33% (dezoito inteiros e trinta e três por cento), a partir de 2011, sobre a remuneração do cargo público titularizado, a título de revisão geral anual; não obstante os direitos terem sido instituídos pelo legislador nos valores R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 100,00 (cem reais), respectivamente, a título de “abono especial”; – resultando em uma concessão de aumento remuneratório a servidor público sem previsão legal, em afronta à SV nº 37.”
    No mesmo sentido, cito outros julgamentos de ambas as turmas desta Corte: 
    “EMENTA RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. LEIS COMPLEMENTARES 1.000/2009 e 1.121/2011. INSTITUIÇÃO DE ABONO SALARIAL EM VALOR FIXO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO NOS PERCENTUAIS DE 17,74% e 18,33%. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia). 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 27.310 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. CARACTERIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos sob o fundamento na isonomia, ainda que o aumento de vencimentos tenha se embasado no art. 37, X, do Texto Constitucional. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27.284 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2018) 
    Confiram-se, também, as seguintes decisões monocráticas de mérito relativas à presente controvérsia: Rcl 35.587, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.8.2019, e Rcl 35.271, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.6.2019.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada nos autos do Processo nº 0010267-39.2018.5.15.0040 e determinar que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 37.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente